Tribunal: TJDFT
Processo: 0729338-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729338-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDUARDO LAHORGUE DE ORTEGAL AGRAVADO: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação sobre os embargos de declaração (Id 40994435). Após, retornem em conclusão. I. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora